Tribunal: TJDFT
Processo: 0730154-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTOS FINANCEIROS/BANCÁRIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. OMISSÃO DE DECLARAÇÕES JUNTO À RFB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico; sua finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária, que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito ou fraude contra terceiros, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios ou associados).
2. No caso, demonstrado que a sociedade executada não tinha relacionamento com nenhuma instituição financeira/bancária; e disto decorre a conclusão de que sua movimentação financeira e contábil se dava por intermédio de seus sócios, o que caracteriza confusão patrimonial. Quando considerados ainda o encerramento irregular das atividades e a omissão de declarações à Receita Federal, caracterizado o abuso da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil (teoria maior da desconsideração da personalidade civil).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.